Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-06.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. No caso em liça, a suplicante figura como parte na ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. No caso em liça, a suplicante figura como parte na ação monitória decorrente da substituição processual pelo passamento do coexecutado Fábio Aguiar Fasano Meireles, tendo, inclusive, oferecido embargos à monitória, conforme se extrai do processo no 1010440-29.2017.8.26.0071, e, ainda, sagrando-se vencedora, fato que a torna ilegítima para opor embargos de terceiro. Jungido a isso, não há ato de constrição judicial originário da ação monitória em testilha que autorize o manejo dos embargos, sendo evidente, a ausência de interesse da parte autora dos embargos de terceiro, ora apelante, pois o processo intentado não é necessário, já que tem por finalidade exclusiva, tão somente, afastar constrição judicial ou sua ameaça que recaia sobre o patrimônio de terceiro, hipótese que inocorre relativamente à parte demandante. Desta forma, é de manter-se a decisão que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito. Aplicação do princípio da causalidade. Apelante que deve arcar com referida verba por ter dado causa ao ajuizamento da ação e, também, à própria extinção dos embargos. Sentença mantida neste aspecto. Honorários advocatícios da parte autora minorados. Artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Verba a ser fixada com razoabilidade. Redução para R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.